Tribunal: STJ
Processo: 0105590-24.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235213 - RJ(2025/0363304-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J C M
ADVOGADO
: ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA - DF015106
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
REDISCUSSÃO DAS TESES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em recurso especial, mantendo decisão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro que julgou improcedente revisão criminal proposta por
condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela
prática dos crimes de estupro e violência doméstica, previstos nos arts. 129,
§ 13, e 213 do Código Penal.
2. A parte embargante alegou omissão no julgado, em razão do não
enfrentamento da alegação de fundamentação genérica, requerendo o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos
do
do Código de Processo Penal, que justifique o acolhimento dos
art. 619
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no julgado, conforme o
e/ou
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. A Corte de origem refutou expressamente a alegação de insuficiência de
fundamentação, destacando que a condenação do réu não se deu de forma
contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, mas foi
fundamentada em provas claras e sólidas.
6. A alegação de omissão apresentada pela defesa traduz mero
inconformismo, não sendo suficiente para justificar o acolhimento dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54488327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: bedec35b-8404-4e0f-ae66-b48194f07873

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde
que tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição
omissão no julgado, nos termos do
e/ou
art. 619
do Código de Processo Penal.
2. A alegação de omissão no julgado não pode ser utilizada como pretexto
para rediscutir o mérito da decisão, especialmente quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na APn n.
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
613/SP,
DJe 3/2/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: bedec35b-8404-4e0f-ae66-b48194f07873

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235213 - RJ(2025/0363304-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: J C M
ADVOGADO
: ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA - DF015106
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
REDISCUSSÃO DAS TESES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental em recurso especial, mantendo decisão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro que julgou improcedente revisão criminal proposta por
condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela
prática dos crimes de estupro e violência doméstica, previstos nos arts. 129,
§ 13, e 213 do Código Penal.
2. A parte embargante alegou omissão no julgado, em razão do não
enfrentamento da alegação de fundamentação genérica, requerendo o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos
do
do Código de Processo Penal, que justifique o acolhimento dos
art. 619
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no julgado, conforme o
e/ou
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA54114969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:30
Código de Controle do Documento: bdbb730b-d560-49e8-bedd-92a79e6043f4

5. A Corte de origem refutou expressamente a alegação de insuficiência de
fundamentação, destacando que a condenação do réu não se deu de forma
contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, mas foi
fundamentada em provas claras e sólidas.
6. A alegação de omissão apresentada pela defesa traduz mero
inconformismo, não sendo suficiente para justificar o acolhimento dos
embargos de declaração.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde
que tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição
omissão no julgado, nos termos do
e/ou
art. 619
do Código de Processo Penal.
2. A alegação de omissão no julgado não pode ser utilizada como pretexto
para rediscutir o mérito da decisão, especialmente quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, desde que tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na APn n.
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
613/SP,
DJe 3/2/2016.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
2.167/2.186,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
ESTUPRO.
LESÃO
Documento eletrônico VDA54114969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:30
Código de Controle do Documento: bdbb730b-d560-49e8-bedd-92a79e6043f4

CORPORAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS DIGITAIS E
GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro que julgou improcedente revisão criminal proposta por
condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela
prática dos crimes de estupro e violência doméstica, previstos nos arts. 129,
§ 13, e 213 do Código Penal.
2. A defesa alegou ilicitude de provas digitais e gravações ambientais
unilaterais, obtidas sem observância da cadeia de custódia e critérios
técnicos definidos, requerendo a cassação do acórdão recorrido ou a
declaração de ilicitude das provas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: a) saber se as provas digitais e
gravações ambientais unilaterais são ilícitas em razão de suposta quebra da
cadeia de custódia; e b) verificar se a revisão criminal pode ser utilizada para
rediscutir o mérito da condenação com base em provas já analisadas no
processo originário.
III. Razões de decidir
4. A gravação ambiental clandestina realizada por um dos interlocutores sem
o conhecimento do outro é considerada lícita como meio de prova,
especialmente quando visa proteger direitos fundamentais mais relevantes,
como a dignidade sexual da vítima.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais e
gravações ambientais foi rejeitada, pois não houve demonstração de indício
de adulteração ou prejuízo concreto ao acusado, conforme o princípio do
(art. 563 do CPP).
pas de nullité sans grief
6. A revisão criminal não se presta a rediscutir o mérito da condenação ou a
reexaminar provas já analisadas, sendo cabível apenas em hipóteses
excepcionais, como descoberta de novas provas ou violação do texto
expresso da lei, o que não se verificou no caso concreto.
7. A condenação do acusado foi fundamentada em conjunto probatório
sólido, incluindo declarações da vítima e laudos técnicos, sendo inabalável
mesmo na ausência das gravações ambientais e provas digitais.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A gravação ambiental clandestina realizada por um dos interlocutores é
lícita como meio de prova, especialmente quando visa proteger direitos
fundamentais mais relevantes.
2. A quebra da cadeia de custódia da prova exige demonstração concreta de
prejuízo ao acusado, não sendo suficiente alegações genéricas.
Documento eletrônico VDA54114969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:30
Código de Controle do Documento: bdbb730b-d560-49e8-bedd-92a79e6043f4

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação
ou ao reexame de provas já analisadas, sendo cabível apenas em hipóteses
excepcionais.
CPP,
CP, arts. 129, § 13, e 213.
Dispositivos relevantes citados:
art. 563;
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.580.311/SP,
relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1o/4/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Min. Joel
7/4/2025;
AREsp n. 2.359.506/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
30/8/2024.

No presente recurso, a parte embargante alega haver omissão no julgado
hostilizado em razão do não enfrentamento da alegação de fundamentação genérica (e-
STJ fl. 2.195).
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (e-STJ fl.
2.199).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Documento eletrônico VDA54114969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:30
Código de Controle do Documento: bdbb730b-d560-49e8-bedd-92a79e6043f4

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos; é
que a "Corte de origem, de forma expressa, refutou a alegação de insuficiência de
fundamentação, asseverando que a condenação do réu não se deu de forma contrária
ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Pelo contrário, destacou que o
acórdão condenatório e a decisão dos embargos infringentes foram 'claros ao expor as
provas nas quais se apoiaram para o deslinde da causa (e-STJ fls.
). A
'
93/112
alegação de omissão, portanto, traduz mero inconformismo da defesa, uma vez que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado motivo
suficiente para decidir, como bem apontado pelo Ministério Público Federal (e-STJ fl.
".
2.036)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:30
Código de Controle do Documento: bdbb730b-d560-49e8-bedd-92a79e6043f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.235.213 / RJ
Número Registro: 2025/0363304-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033948020218190064
01055902420248190000
1055902420248190000
202525401504
33948020218190064
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C M
ADVOGADO
: ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA - DF015106
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J C M
ADVOGADO
: ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA - DF015106
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54471920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 5d238eb7-0716-4260-8ead-41725bd1040f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 5d238eb7-0716-4260-8ead-41725bd1040f